Tribunal: TJSP
Processo: 1502615-59.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO – AFASTAMENTO DO REDUTOR,

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE NO MÍNIMO – AFASTAMENTO DO REDUTOR, NESTA INSTÂNCIA, PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS BEM CONFIGURADA, DADA A SUA NATUREZA OBJETIVA – REGIME FECHADO DE RIGOR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.